Tribunal: TJPA
Processo: 0804956-53.2019.8.14.0015
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0804956-53.2019.8.14.0015

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: ANTONIA ELIANA SILVA ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM TESE DE REPERCUSSÃO GERAL

(TEMA 1002). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
O

recurso
.

A
gravo
I
nterno

contra decisão que negou seguimento a recurso especial
, nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil
.

2.
O fato relevante
.
A decisão agravada fundamentou-se no Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal,
tendo em vista a conformidade do acórdão recorrido com
o paradigma
, considerando o acerto da condenação do
Município de Castanhal

aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3
.
A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Pará
pelo Município de Castanhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4
.

O cumprimento da medida liminar não implica perda do objeto da lide, dad
a
a provisoriedade e
a
precariedade da decisão, sendo necessário o julgamento definitivo do mérito. Precedente.

5.
O agravante não apresentou fundamentos de confronto e/ou de superação de precedente para demonstrar a incorreção ou impropriedade do elemento normativo do paradigma aplicado ao caso concreto, mas apenas a repristinação d
os
argumentos trazidos no recurso especial.

6
. Não assiste razão ao agravante no que diz respeito
à
impossibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários, posto que as verbas
sucumb
e
ncias
devidas em favor da Defensoria Pública é matéria assente pelos Tribunais Superiores
, com base no Tema 1002 do
Supremo Tribunal Federal, julgado sob o rito da repercussão geral no RE nº 1.140.005/RJ.
P
recedentes.

7
.
A interposição de recursos que
em
nada contribuem para o aprimoramento da prestação jurisdicional, será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8
. Agravo interno
des
provido
, mantendo-se a decisão agravada que negou seguimento ao recurso especial pela consonância do acórdão recorrido com
a tese firmada
no Tema 1002
/ STF.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC:
1.030, I; Tema 1.002 STF.

Jurisprudências relevantes citadas:
REsp n. 1.725.065/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018,
DJe
de 22/11/2018;
AgInt
no REsp n. 2.020.240/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 22/4/2024;
AgInt
no REsp n. 1.921.837/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
3ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
22 a 29 de janeiro de 2025
), por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno
,

nos termos do voto do Relator, Desembargador Vice-Presidente Roberto Gonçalves de Moura. Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID nº 21667362), contra decisão que negou seguimento ao recurso especial (ID nº 20658407), fundada em tese fixada no Recurso Extraordinário nº
1140005/RJ
, paradigma do Tema
1002
do STF, que dispõe:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

A parte agravante alega, em síntese, que
houve perda do objeto da ação, tendo em vista o cumprimento da tutela de urgência
, motivo por que
pugna pela extinção do processo
sem resolução d
e
mérito
, afastando a condenação ao pagamento da verba sucumbencial à Defensoria P
ública.

Prossegue alegando a impossibilidade da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
,
porquanto
o ente municipal terá que arcar com valores que implicam diretamente em penalizar o erário público.

Por fim,
sustenta que não pode ser admitido a aplicação da multa diária a Fazenda Pública,
uma vez que
“a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não somente o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação”

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº
22635103
)
.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por representante legalmente habilitado nos autos.

Não houve pagamento do preparo, posto que é isento de custas.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

Pois bem, o Município, ora agravante, aduziu que o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito, em razão da perda do objeto, bem como insurgiu-se contra a condenação em honorários advocatícios.

O agravante sustentou que o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito, alegando que houve o integral cumprimento da decisão liminar, configurando, assim, a perda do objeto da ação.

Ocorre que o cumprimento de medida liminar não implica a perda superveniente do objeto, ainda que atenda a pretensão, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da decisão, sendo necessário o julgamento definitivo do mérito da causa.

Nesse sentido, veja-se o teor da seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.725.065/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 22/11/2018.)

Portanto, não há que se falar em extinção do feito, por perda do objeto.

Além disso
, cumpre observar que o agravante
não apresentou fundamentos de confronto e/ou de superação de precedente para demonstrar a incorreção ou impropriedade do elemento normativo do paradigma aplicado ao caso concreto
, mas apenas a repristinação d
os
argumentos
trazidos no recurso especial.

Com efeito, reafirmo
a conclusão da decisão
que negou seguimento ao recurso especial

(
ID nº 20658407
),

no que se refere
à
conformidade do acórdão recorrido com a Tese 1002
do
STF, porquanto o Supremo Tribunal Federal, no RE
nº
1.140.005/RJ, julgado sob o rito da repercussão geral, consolidou entendimento segundo o qual é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Portanto, não assiste razão ao agravante
quanto

à
impossibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários, posto que as verbas sucumbências devidas pelo ente municipal em favor da Defensoria Pública é matéria assente pelos Tribunais Superiores.

Nessa senda, colaciono ementa do
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APLICAÇÃO DA TESE 1002/STF. JULGAMENTO DE RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Com o retorno dos autos para os fins do art. 1.040, II, do CPC, a hipótese é de aplicação do juízo de retratação.

2. O STF, por ocasião do julgamento do RE 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, com consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF).

3. Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública.

4. Agravo Interno provido (juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC).

(
AgInt
no REsp n. 2.020.240/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 22/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITA DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO QUAL VINCULADA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.002/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de Estado de Minas Gerais e Município de Ribeirão das Neves objetivando a transferência do autor para hospital público ou particular visando tratamento necessário para seu quadro clínico. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC de 2015, tendo em vista a transferência da parte autora para unidade hospitalar antes da citação dos réus, tendo condenado o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

II - Nesta Corte deu-se provimento ao recurso especial apresentado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, fixando-se honorários de sucumbência em desfavor do ente público estadual.

(...)

VI - Na espécie, conforme restou assentado na decisão ora recorrida, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a condenação em ônus sucumbenciais deve se nortear pelo princípio da causalidade, devendo arcar com as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais, aquele que der causa injustificada à movimentação do Poder Judiciário.

VII - Desse modo, uma vez que a ação judicial foi motivada pela resistência dos entes federados em proceder à internação da parte autora, vindicada inicialmente pela via administrativa, por certo que deveriam arcar com a verba honorária adversa. Nesse sentido:

AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
na
TutPrv
no REsp n. 1.685.384/TO, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 6/12/2021,
DJe
de 9/12/2021 e
AgInt
no REsp n. 1.918.923/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021,
DJe
de 18/8/2021.

VIII - Ademais, no tocante à matéria deduzida no presente recurso, qual seja, o cabimento da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em litígio com ente público ao qual vinculada, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n. 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral da tese sobre a possibilidade de os entes federativos pagarem honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram, correspondente ao Tema n. 1.002 da repercussão geral.

IX - Com efeito, constata-se que o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de subordinação ao poder executivo, e, consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, quando represente a parte vencedora, independentemente do ente público litigante.

X - Extrai-se do Tema n. 1.002/STF a seguinte tese: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente
públic
o, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

XI - Vale destacar, ainda, que esta Segunda Turma, em situação análoga, com amparo no julgamento do STF, decidiu pelo cabimento da condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública. Confira-se: REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023,
DJe
de 8/9/2023.

XII - Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 1.921.837/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023.)

Diante disso, observa-se que é possível a condenação do Município de Castanhal ao pagamento de verbas honorárias em favor da Defensoria Pública.

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Com o exposto
,
voto pelo
des
provimento do agravo interno
,
mantendo-se a decisão agravada que negou seguimento ao recurso especial pela consonância do acórdão recorrido com a Tese firmada no Tema 1.002, sob o regime da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 29/01/2025